Tribunal: STF
Processo: RE 143788
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-15
Data de publicação: 1995-12-15

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO - VERBA INDENIZATÓRIA - CONTA - CORREÇÃO
MONETÁRIA.  Mesmo sob  a egide da  Constituição de  1969 não se tinha
obice  ao lancamento na conta  do valor em espécie e o correspondente
quantitativo em fator de indexação.
              RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -  APRECIAÇÃO  -  BALIZAS.   O
recurso  extraordinário  e  apreciado  consideradas  as  premissas do
acórdão  impugnado.  Versando  este sobre  simples  feitura  de conta
descabe supor a abrangencia a ponto de entender-se pela existência de
determinação  judicial no  sentido de  o  precatorio ser  indexado. A
possivel  obscuridade há de ser afastada, sob pena de inviabilizar-se
o extraordinário, mediante embargos declaratorios.